Tribunal: TJSP
Processo: 1014868-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Sentença que julgou improcedente a demanda. Pretensão à reforma, para reconhecer a ilegalidade na habilitação da empresa vencedora, retomando-se o pregão, com a consequente intimação da apelante para apresentar os documentos de habilitação. Inadmissibilidade. Procedimento adotado pela Administração que encontra respaldo no art. 43, § 3o, da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Sentença que julgou improcedente a demanda. Pretensão à reforma, para reconhecer a ilegalidade na habilitação da empresa vencedora, retomando-se o pregão, com a consequente intimação da apelante para apresentar os documentos de habilitação. Inadmissibilidade. Procedimento adotado pela Administração que encontra respaldo no art. 43, § 3o, da Lei no 8.666/93. Licitante vencedora que apresentou todos os documentos exigidos, inclusive a licença de funcionamento da usina expedida pela CETESB. Posterior protocolo referente apenas ao pedido de alteração do horário de funcionamento, que foi deferido. Normas disciplinadoras da licitação que são interpretadas em favor da ampliação da disputa. Inocorrência de violação à lisura ou à imparcialidade. Ausência de direito líquido e certo a amparar o mandamus. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066245
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
1014868-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAUPEDRA
PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, é apelado MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1014868-40.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.167
2
VOTO N. 12.167
APELAÇÃO N. 1014868-40.2019.8.26.0000
APELANTE: Paupedra Pedreiras Pavimentações e Construções LTDA
APELADO: Município de São Paulo
INTERESSADOS: Versátil Engenharia LTDA e outros
MM. JUIZ: Josué Vilela Pimentel
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
Sentença que julgou improcedente a demanda. Pretensão à
reforma, para reconhecer a ilegalidade na habilitação da
empresa vencedora, retomando-se o pregão, com a consequente
intimação da apelante para apresentar os documentos de
habilitação. Inadmissibilidade. Procedimento adotado pela
Administração que encontra respaldo no art. 43, § 3o, da Lei no
8.666/93. Licitante vencedora que apresentou todos os
documentos exigidos, inclusive a licença de funcionamento da
usina expedida pela CETESB. Posterior protocolo referente
apenas ao pedido de alteração do horário de funcionamento,
que foi deferido. Normas disciplinadoras da licitação que são
interpretadas em favor da ampliação da disputa. Inocorrência
de violação à lisura ou à imparcialidade. Ausência de direito
líquido e certo a amparar o mandamus. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação interposto por
Paupedra Pedreiras Pavimentações e Construções Ltda. contra a r. sentença
de fls. 568/572, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra
ato do Sr. Secretário da Secretaria Municipal das Subprefeituras, julgou
improcedente a demanda.
A apelante sustenta, em síntese, que o procedimento
licitatório careceu de lisura e imparcialidade ao permitir que a empresa
Versátil Engenharia Ltda. apresentasse protocolo de alteração de horário de
funcionamento da usina. Alega que a apresentação de protocolo no momento
da habilitação gerou prejuízo aos demais licitantes e à sociedade, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1014868-40.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.167
3
violar as disposições do Edital. Pleiteia o provimento do recurso, para
reconhecer a ilegalidade na habilitação da Versátil Engenharia, retomando-se
o pregão nessa fase, com a consequente intimação da apelante (terceira
colocada no certame) para apresentar os documentos de habilitação (fls.
581/590).
Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 595/602 e 608/614).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 621/624).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Paupedra Pedreiras Pavimentações e Construções Ltda. objetivando
reconhecer a ilegalidade na habilitação da empresa Versátil Engenharia Ltda.
no Pregão Eletrônico no 07/SMSUB/COGEL/2019 (destinado ao registro de
preços para a prestação de serviços de usinagem de concreto betuminoso
usinado a quente), com vistas a retomar o certame nessa fase, com a
consequente intimação da impetrante, terceira colocada no certame, para
apresentar os documentos de habilitação.
De acordo com o artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009,
o mandado de segurança é um remédio constitucional previsto “para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1014868-40.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.167
4
exerça”.
Segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles, “direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado
na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for
duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a
lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente
com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento
da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido
nem certo, para fins de segurança”1.
No presente caso, verifica-se que, pelo fato de o objeto da
licitação se tratar de serviço essencial que não pode sofrer solução de
continuidade, havia a seguinte previsão no Edital:
9.5. O carregamento dos caminhões, a critério da Unidade
Requisitante, poderá ocorrer nos seguintes turnos:
a) Das 06:00 às 22:00 horas, todos os dias.
b) Em casos excepcionais, poderá ser solicitado em qualquer outro
horário, desde que avisado com antecedência mínima de 24 horas.
(Fls. 56; g.n.).
Era exigência do Edital, portanto, que a usina de asfalto
destinada ao fornecimento de concreto betuminoso a quente (CBUQ)
estivesse autorizada pela CETESB a funcionar das 6:00 às 22:00 horas.
1 In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1985, pp.
11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1014868-40.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.167
5
A
licitante
primeira
colocada,
Compec
Galasso
Engenharia e Construções Ltda., foi inabilitada por apresentar licença de
operação com horário de funcionamento até as 18:00 horas, desacompanhada
de qualquer solicitação de alteração do referido horário (fls. 363/365).
Já a licitante segunda colocada, Versátil Engenharia
Ltda., apresentou na fase de habilitação solicitação para alterar o horário da
respectiva licença (fls. 217/219), o que foi deferido pela CETESB, conforme
apurado em diligência realizada pela Comissão do certame.
Em que pesem os argumentos da apelante, o
procedimento adotado pela Administração encontra respaldo no art. 43, § 3o,
da Lei no 8.666/93, in verbis:
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância
dos seguintes procedimentos:
(...)
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.
Nem se alegue que a apresentação de protocolo de
alteração de horário de funcionamento da usina, pela Versátil Engenharia
Ltda., tenha comprometido a lisura e a imparcialidade do certame. A empresa
então primeira colocada, Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.,
não comunicou qualquer pedido ou intenção em alterar o horário de
funcionamento da respectiva usina, e somente por essa razão é que a
Comissão não pôde efetuar diligência nesta, passando a apurar a regularidade
da segunda colocada, que comprovou atender aos requisitos do Edital.
Com relação à disposição editalícia que proibia a
apresentação de protocolo dos documentos exigidos, ficou esclarecido que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1014868-40.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.167
6
licitante vencedora forneceu todos os documentos exigidos, inclusive a
licença de funcionamento da usina expedida pela CETESB (fls. 39), sendo
que o protocolo apresentado dizia respeito apenas ao pedido de alteração de
horário de funcionamento
pleito que, como visto, foi deferido pela
Administração.
Nesse ponto, o próprio Edital estabelece que “[a]s
normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação” (fls. 44).
Ademais, há de se aplicar in casu o princípio da
razoabilidade, que, segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, “pode ser
chamado de princípio da proibição do excesso, que, em última análise,
objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar
restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública,
com lesão aos direitos fundamentais”.
Prossegue o doutrinador, afirmando que: “se determina
nos processos administrativos a observância do critério de 'adequação entre
os meios e fins', cerne da razoabilidade, e veda 'imposições de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público', traduzindo aí o núcleo da noção de
proporcionalidade” (In “Direito Administrativo Brasileiro”, 25a Edição,
Malheiros Editores, p. 86/87).
No mesmo sentido já decidiu esta Colenda Corte em
casos semelhantes:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação na modalidade pregão.
Habilitação de licitante anteriormente inabilitada. Deferimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1014868-40.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.167
7
recurso administrativo pelo qual foi comprovada a regularidade da
documentação da referida licitante. Possibilidade, na espécie.
Documentos que se destinam a comprovar a veracidade dos
atestados de vistoria técnica já apresentados. Viabilidade,
conforme art. 43, § 3o, da lei n.o 8.666/93. Ausência de violação ao
princípio da isonomia. Medida que assegura a participação do
maior número de concorrentes e possibilita seja escolhida a
proposta mais vantajosa para a Administração. Sentença mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1005573-82.2018.8.26.0224;
Relator
(a):
Claudio
Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
25/11/2018; Data de Registro: 26/11/2018).
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. FORNECIMENTO
DE MATERIAL ESCOLAR. MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ.
Desclassificação em fase de habilitação, tendo em vista que não foi
apresentado documento exigido no edital, na qual o participante
deveria comprovar que já forneceu à outra entidade pública ou
privada a quantidade de itens equivalente à metade do total
licitado. Documentos que comprovam que o requisito do edital foi
cumprido, de modo que a apelante não pode ser inabilitada por
esse motivo. Sentença denegatória de segurança reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1002374-32.2018.8.26.0554; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/10/2018; Data de
Registro: 18/10/2018).
Mandado de Segurança Reexame necessário Município de
Nova
Odessa

Pregão
Presencial

Inabilitação

Descumprimento
do
item
19.14
do
edital,
que
exigia
reconhecimento de firma do responsável na declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação Não possibilitada a
regularização na sessão, embora presente o representante legal
Previsão editalícia de possibilidade de regularização até mesmo no
caso de ausência do documento
Ato administrativo em
descompasso com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
Segurança concedida
Recurso oficial
desprovido.
(TJSP;

Remessa
Necessária
Cível
1000040-20.2018.8.26.0394; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Nova Odessa - 2a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro:
18/09/2018).
Destarte, não se verifica qualquer ilegalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1014868-40.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.167
8
habilitação da Versátil Engenharia, de modo que, ausente a demonstração de
direito líquido e certo da apelante, manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, é de rigor a
manutenção da respeitável sentença, que denegou a ordem, merecendo ser
integralmente confirmada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora